Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003806-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.599.729/0001-09 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA - CPF: 501.702.951-68 (APELADO), SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 992.062.261-34 (APELADO), ADRIANA LAZZAROTTO - CPF: 026.899.389-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0003806-83.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA e ADRIANA LAZZAROTTO,

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, julgando extinto o feito com resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi proferida em data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo nova disciplina para as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O dispositivo legal passou a prever expressamente que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

A novel disposição legal revela-se categórica ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada, afastando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nova regra se aplica tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada, consignando que nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, material e processual, de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, aplicando-se a nova redação do art. 921, § 5o, do CPC/15, conferida pela Lei no 14.195/2021, que estabelece a extinção sem ônus para as partes. 2. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, material e processual, de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente. 3. A nova regra aplica-se tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição intercorrente quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada, uma vez que o legislador não fez distinção e ambas as situações conduzem à mesma consequência jurídica.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida em
Execução de Título Extrajudicial no 0003806-83.2013.8.11.0041
ajuizada em face de
RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA e ADRIANA LAZZAROTTO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios mostra-se indevida em face da aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo que a prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem ônus para as partes.

Alega que a sentença foi proferida em data posterior à vigência da nova legislação, razão pela qual deve ser aplicado o dispositivo legal que veda expressamente a imposição de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Afirma

que a manutenção da condenação viola a norma legal e a orientação jurisprudencial consolidada, configurando interesse recursal relevante, além de implicar em enriquecimento sem causa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

A sentença foi proferida em 20/10/2025, portanto, em data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo nova disciplina para as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O dispositivo legal passou a prever expressamente que
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
.

A novel disposição legal revela-se categórica ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada, afastando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Antes da alteração legislativa, a jurisprudência pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando o executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais por ter dado causa à instauração da demanda ao não quitar seus débitos.

Contudo, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria no julgamento do REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que a nova regra aplica-se tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada, consignando que
"nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 2.075.761/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2023, que
"o disposto no art. 921, § 5o, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente"
.

A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, material e processual, de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a sentença extinguiu o processo em 20/10/2025, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, em data posterior à vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual não se mostra cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A
ratio legis
da nova disposição legal reside em evitar que qualquer das partes suporte encargos financeiros decorrentes da extinção do processo por prescrição intercorrente, reconhecendo que tal situação não configura sucumbência em sentido técnico-jurídico.

Nesse contexto, a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios contraria a expressa disposição legal contida no art. 921, § 5o, do CPC/15, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, impondo-se a reforma da sentença para afastar tal condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026